Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HERDEIRO NO POLO PASSIVO. CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo-o no polo passivo de execução de título extrajudicial, ajuizada após o falecimento dos devedores originários.
II. Questão em discussão
Discute-se a validade da inclusão de herdeiro no polo passivo da execução, após o falecimento dos devedores e encerramento do inventário extrajudicial, bem como a legalidade da penhora realizada antes da citação formal do herdeiro.
III. Razões de decidir
A jurisprudência admite a regularização do polo passivo com a inclusão dos herdeiros, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa. A decisão agravada já havia reconhecido a legitimidade dos herdeiros, limitada à herança, e a matéria encontra-se preclusa. A penhora, embora anterior à citação, foi convalidada posteriormente, não havendo nulidade a ser reconhecida.
IV. Dispositivo
Negado provimento ao agravo de instrumento.